Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-07.2015.8.11.0019
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000694-07.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILHANS MARQUES DOMINGOS - CPF: 025.806.491-90 (APELADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (APELANTE), ADRIANO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDENCIAS DE OFICIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS

APELADO: WILHANS MARQUES DOMINGOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE DESPROVIMENTO DO APELO – VEDAÇÃO À DESISTÊNCIA RECURSAL – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA ESCORREITAS – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE OFÍCIO –
REFORMATIO IN MELLIUS
– POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Embora seja vedada a desistência do recurso de apelação pelo Ministério Público, admite-se a apresentação de razões recursais sustentando entendimento diverso daquele que motivou sua interposição,
em razão do princípio da independência funcional.

Nesse contexto, o Ministério

Público
pode apresentar fundamentos concordantes com os fundamentos da sentença.

Da análise do acervo probatório e a sentença, verifica-se
que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. Por sua vez, a pena privativa de liberdade e a pena de multa foi aplicada em conformidade aos mandamentos legais, com análise criteriosa das três fases da dosimetria da pena.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico.

Por serem favoráveis ao apelado as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduz-se, de ofício, o período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível ao julgador a concessão da ordem, de ofício, a qualquer tempo e em grau de jurisdição, nos casos de manifesta ilegalidade, não havendo óbice algum que, em recurso exclusivo da acusação, seja reforma da situação do réu para melhor (
reformatio in mellius
), estando vedado pelo art. 617 do CPP apenas a
reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000694-07.2015.8.11.0019

APELANTE: MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS

APELADO: WILHANS MARQUES DOMINGOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da ação penal código n° 25502, julgou procedente a denúncia para condenar Wilhans Marques Domingos
a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa
pelo crime previsto no art.
306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. A
pena de proibição/suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor foi aplicada pelo mesmo prazo da condenação
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo de Execuções Penais.

Nas razões recursais, ID. 4017527, apresentadas por outro membro do Ministério Público, entendeu-se que não havia razões para a reforma da sentença condenatória, em especial quanto à pena aplicada. Aduziu que
“embora seja vedada a desistência do recurso de apelação já interposto, admite-se a apresentação de razões recursais sustentando entendimento diverso daquele que motivou sua interposição.”
Requereu, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões, ID. 22667039, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 27611487.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS

APELADO: WILHANS MARQUES DOMINGOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o Promotor de Justiça Marcelo Rodrigues da Silva, irresignado com os termos da sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, em 6-02-2018, e requereu a apresentação das respectivas razões em momento oportuno, ID. 4017386.

Todavia, as razões recursais foram apresentadas por outro membro ministerial, o Promotor de Justiça Bruno Franco Silvestrini, ID. 4017527. Na oportunidade entendeu que não haviam motivos para a reforma da sentença, em especial quanto à pena aplicada, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, é cediço que o
M
inistério Público não pode desistir de recurso
que haja interposto, consoante dispõe o art. 576, CPP, o que é corroborado pela doutrina e jurisprudência.

Por outro lado, o
Ministério Público possui independência funcional, ou seja, inexiste vinculação dos seus membros a pronunciamentos processuais anteriores, conforme o
artigo
127
,
§ 1o
, da
Constituição

da República,
in verbis
:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1o - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.”

Desse modo,
embora seja vedada a desistência do recurso de apelação já interposto, admite-se a apresentação de razões recursais sustentando entendimento diverso daquele que motivou sua interposição.

Nesse contexto, o Ministério

Público
pode apresentar fundamentos concordantes com os fundamentos da sentença.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte evento delituoso:

“No dia 01 de junho de 2015, por volta das 22h15, na MT-338, zona rural, próximo ao Barracão Goiazem, nesta cidade e comarca de Porto dos Gaúchos-MT, o imputado WILHANS MARQUES DOMINGOS conduziu a motocicleta Honda, modelo BROS, placa KAJ 9218 de Juara/MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de sinais de embriaguez de f. 06/07 do IP e sem possuir habilitação para dirigir.”

Após a instrução processual penal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou
Wilhans Marques Domingos pela prática do crime tipificado no artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
com a seguinte fundamentação:

“Pretende-se nestes autos imputar ao réu WILHANS MARQUES DOMINGOS, já qualificados nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 306 c/c art. 298, inc. III, também do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há preliminares a serem enfrentadas, razão pela qual passo a análise direta dos crimes imputado ao acusado, no que se refere à materialidade delitiva e autoria.

No caso, a materialidade do crime em questão ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e auto de constatação de sinais de embriaguez, atestando a ebriedade do réu, e depoimentos angariados tanto na fase policial quanto em juízo.

Quanto à autoria, esta deve recair sobre a pessoa do acusado, eis que foi preso em flagrante, e as provas colhidas em juízo não deixam dúvidas de que WILHANS MARQUES DOMINGOS foi o autor do crime narrado na denúncia.

A testemunha Deueberth, policial militar, quando inquirido em juízo, após a leitura da denúncia consignou o seguinte: "Promotor:- Se lembra desses fatos? Testemunha Deueberth: - Sim vagamente lembro um pouco. Promotor: - Olhando para o réu, você se lembra dele? Testemunha Deueberth: - Eu lembrei agora você falando ai do fato. Promotor: - Explica o que que aconteceu aí estavam fazendo blitzs ali perto da Goiazen? O que era? Testemunha Deueberth: - Eu recordo, nós estávamos em deslocamento, se eu não me engado de Novo Horizonte sentido Porto dos Gaúchos. A gente avistou o condutor Wilhans conduzindo uma motocicleta mesmo, e ele estava aparentemente embriagado, a gente até tomou um susto no momento porque ele vinha cambaleando com a moto. Promotor: - Em zig zag ?! Testemunha Deueberth: - É em zig-zag aí a gente... Promotor: - Em cima da motocicleta? Testemunha Deueberth: - Exato ele estava conduzindo a motocicleta! Promotor: - O Adriano estava com ele? Testemunha Deueberth: - Agora eu não me recordo senhor. Promotor: -Vocês fizeram ordem de parada pra ele? Testemunha Deueberth: -Sim. Estava eu e o cabo Laércio né?! O comandante a guarnição. Aí a gente, após avistar ele nessas condições, a gente abordou ele, visivelmente em estado de embriaguez. Promotor: -Constataram? Testemunha Deueberth: -Sim! Promotor: - Você recorda mais ou menos como ele estava? A forma que ele estava? Vocês fizeram aquele auto? Testemunha Deueberth: -Sim, o auto de constatação de embriaguez é feito quando é conduzido pra delegacia. Promotor: - E você se lembra mais ou menos como ele estava? Testemunha Deueberth: - Olha, a pessoa quando faz o uso de bebida alcoólica ele fica bem alterado, fala bastante né, ele já é conhecido, assim quando ele bebe... ele é uma pessoa bem conhecida na cidade. Promotor: -Você conhece ele? Testemunha Deueberth: - É. Bastante ocorrências envolvidas na cidade. Então, é, já presenciei ele várias vezes bêbado; então ele é bem alterado né, nervoso. É meio nesse sentido. Promotor: - Ele estava cambaleando? Testemunha Deueberth: - Sim. Quando a gente avistou a moto estava assim (testemunha faz gesto com a mão em zig-zag, simbolizando o movimento que a motocicleta estava fazendo no momento do avistamento). Promotor: - A moto que estava? Testemunha Deueberth: -É ele conduzindo ela, aí quando a gente abordou, ele estava pilotando a motocicleta. Juiz: -No caso do Wilhans quais foram os sinais que vocês visualizaram nele? Vocês recordam ou não recordam? Testemunha Deueberth: -Eu recordo um pouco! Juiz: - Quando vocês abordaram, se desceu da motocicleta, conversaram com ele, fizeram alguma entrevista com ele? Testemunha Deuerbeth: -Sim o cabo Laércio no momento falava com ele né, ele falava que estava indo pruma fazenda coisa do tipo, trabalhar ou estava vindo, e estava falante né doutor. Juiz: -Ele estava com os olhos vermelhos? Testemunha Deueberth: -Sim! Juiz: -Você se recorda disso? Testemunha Deueberth: - É os olhos vermelhos, com odor de álcool. Juiz: - Ele estava com odor? Testemunha Deueberth: -De álcool né também. Juiz: -É? Testemunha Deueberth: -É bastante alterado. Juiz: -Estava visivelmente embriagado? Testemunha Deueberth: -Isso! Visivelmente. Juiz: - Vocês já bateram o olho e já viram que ele estava? Testemunha Deueberth: -Sim, é igual eu falei pro senhor, a gente já conhece ele bastante da cidade, e sabe quando ele está alterado né.

Por sua vez, em seu interrogatório, após a leitura da denúncia, o acusado expôs o transcrito abaixo: Juiz: - Este fato é verdadeiro? Você estava dirigindo embriagado? Denunciado Wilhans: - Embriagado eu não estava, eu estava dirigindo, estava indo pro serviço, é que nem o soldado Deueberth contou aí, não foi assim! Ele chegou abordando nós, sacou a arma em nós, disse que tinha uma denúncia; recebeu uma denuncia anônima, e abordou nós e já chegou já mandou nós descer da moto e meteu a arma na nossa cara pá, aí revistou tudo as nossa coisas que estava com nós. Juiz: - Mas vocês estavam indo pro serviço, que horas que era? Denunciado Wilhans: - Eram dez da noite, nós tava indo pro serviço que fica daqui uns 40km. Juiz: - Você e quem? Denunciado Wilhans: - Eu e o Adriano. E ele chegou brutamente e meteu a arma em nós e disse que tinha recebido uma denúncia anônima. Ué! aí nós descemos da moto e pediu pra revistar, mandou levantar a mão assim ( faz uma ação demostrando a posição que teve que levantar sua seus braços), revistaram as nossas coisas tudo; não acharam nada e conduziu nós até na delegacia na caminhonete da PM. Juiz: - Você não tinha ingerido bebida alcoólica? Denunciado Wilhans: - Não! Nós estava indo pro serviço à noite, ai a questão que ele falou que estava fazendo zig zag é que os buracos...na época era tudo cheio de buraco no asfalto ai, não era bom que nem está hoje, nada ver, e ele foi e ‘coisou’, meteu nós aqui na civil e encaminhou nós pra civil, daí prendeu a moto, daí a gente não estava nem embriagado Juiz: - Tu disse que tinha muito buraco ali perto da Goiazen? Denunciado Wilhans: - Não tinha buraco pra traz ali pra traz da ponte do falcão, nós estava vindo. Aí eles alegou que nós estava fazendo zig- zag lá pra traz, ai eu falei ué, eu ainda falei pra ele que tinha um monte de buraco, como que, vou passar em cima do buraco, vou sair fora. Mas de maneira alguma eu estava embriagado. Juiz: - Você trabalha a noite então? Denunciado Wilhans: - Não, nós estava indo pro serviço! Juiz: - Mas estava indo pro serviço à noite? Denunciado Wilhans: - Nós estava indo a noite, nós estava indo pra São João aliás. Nós trabalha lá! Juiz: - O senhor não bebeu nada então? Denunciado Wilhans: - Não. Se eu for falar que eu bebi eu tinha bebido uma cerveja só, de tarde ainda. Juiz: - Aqui diz que na delegacia o senhor admitiu ter feito uso de cerveja junto com o Adriano. Denunciado Wilhans: - De tarde, bebi uma cerveja de tarde, que eu bebi lá, que eu bebi uma cerveja, mas não pra tá embriagado, que nem ele alegou que estava fazendo zig- zag na estrada, de maneira alguma eu estava sóbrio, bão, consciente. Juiz: - Você é habilitado pra andar com a motocicleta? Denunciado Wilhans: - Não senhor! Juiz: - O Adriano chegou a mencionar que vocês beberam, na delegacia. Denunciado Wilhans: - Não senhor, nós só bebeu uma cerveja a tarde só, na chácara ainda do meu pai, e ai fomos pra casa arrumar as coisas, nove horas saímos. Juiz: - Vocês fizeram o teste do bafômetro? Denunciado Wilhans: - Não senhor, não tinha bafômetro, não tinha nada pra fazer teste. Juiz: - Aqui está dizendo que vocês recusaram! Denunciado Wilhans: - Não! Não tinha nada pra fazer nem exame, não pediram nada pra nós, só encaminho nós pro quartel de polícia e mais nada. Juiz: - Vocês não pediram pra fazer exame de sangue? Denunciado Wilhans: - Não! Não pedimos, e eles não pediram nada, só encaminharão nós, fizeram ocorrência deles, e liberarão nós logo em seguida. Juiz: - O senhor sabe, que o senhor poderia ter pedido né? Denunciado Wilhans: - Humrum! Mas não deixaram nós fazer telefonema pra ninguém, não deixou consultar ninguém, fizeram só a ocorrência deles lá, nas pressas lá, e encaminharam nós. Juiz: - Na delegacia? Denunciado Wilhans: - Arram! Juiz: - Na delegacia o senhor não falou isso daí? Denunciado Wilhans: - Não. Na delegacia eles socaram nós lá, e só soltaram no outro dia quando foi falar com o delegado. Juiz: - Mas aí você não falo com o delegado? Denunciado Wilhans: - Não. Só no outro dia cedo que eu fui falar com o delegado ainda, nove da manhã ainda, soltaram nós lá no corro e deixaram nós lá a noite toda, sem direito a nada, falar com ninguém nada, só deixo nós lá e foram embora.

Vê-se, então, que o depoimento da testemunha prestado em juízo, sob a égide da ampla defesa e contraditório é verossímil, coadunando-se, inclusive com a própria versão dos fatos narradas pelo denunciado que, em que pese tenha negado estar embriago, admitiu em juízo ter realizado o consumo de bebidas alcoólicas antes de conduzir o veículo automotor.

Não prospera a tese defensiva no sentido de que não restou comprovado que o réu estava com as capacidades psicomotoras alteradas, e por isso a conduta seria atípica.

Com efeito, é cediço que o art. 306 do CTB sofreu modificações quanto ao seu preceito primário, dando ensejo a divergentes entendimentos acerca da tipicidade da conduta. Entretanto, com o advento da Lei 12.760/2012, atualmente é crime o simples fato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora aletrada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo certo que as condutas podem ser constatadas mediante qualquer meio de prova em direito admitido.

Outrossim, obviamente que o uso do bafômetro ou colheita de sangue não seria exigível, já que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, o Estado não pode perder o poder de polícia por conta disso. Conforme leciona com maestria Guilherme de Souza Nucci, ‘se um motorista for flagrado colocando em risco a segurança viária, sob a suspeita de estar dirigindo influenciado pelo álcool, pode ser impedido de prosseguir. A atual redação do art. 306, particularmente no tocante ao descrito nos §§ 1o e 2o, permite demonstrar a prática do crime por vários meios. O motorista pode ser compelido a sair do veículo, fazer testes de equilíbrio emocional e motor, respondendo a perguntas, pois cabe ao poder de polícia do Estado verificar o seu estado.’ (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 9 ed. Ver. Atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 902).

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. [...]. Crime praticado na vigência da Lei no 12.760/2012. Possibilidade de aferição da embriaguez por outros meios. Constrangimento ilegal não caracterizado. Desprovimento do reclamo. 1. Na vigência da Lei no 11.705/2008, o exame de sangue ou o teste do bafômetro eram considerados indispensáveis para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, sendo certo que o condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a autoincriminação. 2. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do código de trânsito brasileiro. 3. No caso dos autos, o crime imputado ao recorrente ocorreu em 22.3.2013, quando já vigorava o § 2o do artigo 306 do código de trânsito brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.760/2012, de modo que, diante da sua recusa em se submeter a qualquer espécie de teste para a constatação do teor alcoólico por litro de sangue, admite-se a prova da embriaguez por meio de testemunhos, circunstância que evidencia a dispensabilidade do exame de corpo de delito. 4. Recurso improvido. (STJ. RHC 45.173; Proc. 2014/0025983-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 14/05/2014)’.

Aplicável ainda, ao caso, os seguintes julgados do E. TJ/MT:

‘o termo de constatação, aliado à prova testemunhal colhida, é suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo diante da nova redação do art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito’ (AP no 169090/2015 – Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2016).

‘[...] a condenação do apelante é escorreita, pois, robustamente comprovada a existência do crime de embriaguez ao volante, através do Auto de Constatação e depoimentos dos policiais militares [...]’ (Ap 55469/2017 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 1.8.2017).

Diante disso, pelo que se extrai do cotejo probatório coletado em juízo, verifico que resta cristalizado que o réu foi o autor do fato narrado na denúncia, estando comprovado que estava conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que se revela suficientemente capaz de embasar seu decreto condenatório, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo, rejeitando-se todas as teses defensivas de mérito invocadas.

- DAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Esclareço, por fim, que deve incidir, no caso sob análise, no momento de aplicação de pena, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão), já que o depoimento do acusado em juízo, ainda que parcial e ainda que (a princípio) tenha negado a prática do crime em tela, serviu para a formação do convencimento deste julgador uma vez que restou por admitir que teria feito a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor, em conformidade com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, deve incidir ainda, a agravante descrita no art. 298, III, do CTB, pois ficou comprovado que o réu não possui carteira nacional de habilitação para pilotar o veículo por si conduzido no momento da prisão, circunstância esta também objeto de confissão do acusado quando de sua oitiva em juízo.

Ressalto, porém, que tais circunstâncias atenuantes e agravantes devem ser objeto de compensação na segunda fase de dosimetria da pena.”

Assim, analisando o acervo probatório e a sentença, verifica-se
que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez e pela prova oral colhida na fase policial e em juízo.

Por sua vez, a pena privativa de liberdade e a pena de multa foi aplicada em conformidade aos mandamentos legais, com análise criteriosa das três fases da dosimetria da pena.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de
elementos concretos a justificar a desvaloração de qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Já na 2a fase, a atenuante da confissão foi reconhecida por ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador e devidamente compensada com a
agravante do art. 298, inciso III, do CTB. Assim, transformou-se a pena-base em pena provisória.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformou-se a pena provisória em definitiva consistente em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos também não merecem reparo.

Por outro lado, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses foi fixada muito além do mínimo legal, sem nenhuma fundamentação.

Veja-se:
“Condeno o acusado, ainda, a pena de proibição/suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da condenação.”
(
sic
)

Com efeito, o artigo 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, consoante julgados do STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.”
(HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SÚMULA 7/STJ. PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Não é possível, na via especial, analisar suposta infringência de dispositivos constitucionais, uma vez que se cuida de recurso voltado à interpretação de direito federal infraconstitucional.

2. O Tribunal de origem analisou as provas coligidas aos autos, concluindo pela existência da materialidade e autoria de homicídio culposo, decorrente de imprudência do acusado, ao desconsiderar a sinalização de trânsito e adentrar via preferencial sem reduzir a velocidade do ônibus que conduzia. Rever tal posicionamento não é providência autorizada nesta sede, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

3. ‘O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto’ (AgRg no REsp 1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016).

4. Extrai-se do acórdão de origem que o agravante cometeu o delito no exercício de sua profissão de motorista, conduzindo veículo de transporte de passageiros, o que, a teor do art. 302, parágrafo único, IV, do CTB - renomeado, depois da Lei n. 12.971/2014, como art. 302, § 1o, IV -, implica aumento de 1/3 à metade da pena.

5. No caso concreto, as penas privativa de liberdade e de restrição ao direito de dirigir foram fixadas no mínimo previsto em lei e exasperadas na medida da causa de aumento previsto no referido art. 302, § 1o, IV, do CTB, no menor patamar legalmente estabelecido, isto é, de 1/3. Não há falar, portanto, em desproporcionalidade da sanção.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 182.068/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016)

Desse modo, por serem favoráveis ao apelado as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

Face ao enunciado da Súmula 231 do STJ, não se aplica a atenuante da confissão, porquanto a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não pode ser inferior ao mínimo legal.

Por derradeiro, importante destacar que
“
Em sede de recurso exclusivo da acusação, o Tribunal não está impedido de, ao constatar patente erro na condenação, corrigir a sentença, amenizando a situação do réu, dada a relevância que a Justiça deve conferir à liberdade humana. O que é vedado no sistema processual penal é a
reformatio in pejus
, como inscrito no art. 617, do CPP, sendo admissível
a
reformatio in melius
, o que ocorre na hipótese em que o Tribunal, ao julgar recurso da acusação, diminui a pena prevista do réu”
(REsp. 437.181/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6a. T., j. 01.04.2003, DJ 28.4.2003, p. 269).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível ao julgador a concessão da ordem, de ofício, a qualquer tempo e em grau de jurisdição, nos casos de manifesta ilegalidade, não havendo óbice algum que, em recurso exclusivo da acusação, seja reforma da situação do réu para melhor (
reformatio in mellius
), estando vedado pelo art. 617 do CPP apenas a
reformatio in pejus.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DEFENSOR DATIVO INTIMADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE AUMENTO EM 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA VALORADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que ‘é admitida a reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus.’ (REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 12/04/2010.)

5. A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, quando estabelecida acima da fração mínima, exige motivação concreta, o que não ocorreu na hipótese. Readequação do índice para 1/6.

6. Segundo entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM, contudo, fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014).

7. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão (2 anos e 9 meses), o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, pela aferição negativa de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza da droga) na primeira fase da dosimetria (art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do CP).

8. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da aferição desfavorável da quantidade e da natureza da droga apreendida (art. 44, III, do CP).

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração da causa de aumento para 1/6, fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a sanção para 2 anos e 9 meses de reclusão mais pagamento de 242 dias-multa, no regime semiaberto.”
(HC 368.973/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) (sem grifo no original)

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, contudo, de ofício,
reduzo o período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor do apelado, fixando-o em 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020